Tribunal: TJBA
Processo: 8004691-45.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004691-45.2022.8.05.0256

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s): JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO, MICHEL SOARES REIS

APELADO: IGOR SALLES MOURA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA E PROTESTO DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em face de sentença proferida em execução fiscal extinta em primeiro grau. O agravante sustenta a impossibilidade de extinção da execução fiscal de baixo valor sem previsão legal municipal específica, invocando afronta à autonomia administrativa e à arrecadação tributária, e requer o prosseguimento da execução fiscal referente a créditos de IPTU no valor de R$ 1.864,43.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) estabelecer se a inexistência de norma municipal específica impede o Poder Judiciário de aplicar o princípio da eficiência administrativa para extinguir a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral, reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção das execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando não houver localização de bens penhoráveis, ainda que o executado tenha sido citado.

5. O Município exequente não comprova a adoção prévia de tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, providências exigidas pelo STF para o ajuizamento da execução fiscal.

6. A ausência de norma municipal específica sobre limite econômico para cobrança judicial não impede o controle jurisdicional do interesse de agir.

7. A manutenção da extinção do processo por fundamento diverso daquele adotado na sentença é admitida pela jurisprudência pátria, desde que preservado o resultado jurídico adequado ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, I, e 37, caput; CPC, arts. 485, I, e 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1355208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJ-SP, Ap. Cív. nº 10032008720188260415, Rel. Des. Botto Muscari, j. 19.09.2024; TJ-MS, AC nº 0934885-07.2020.8.12.0001, Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira, j. 23.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8004691-45.2022.8.05.0256
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e como agravado
IGOR SALLES MOURA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239